Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730779-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO TÚLIO CHAPARRO RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: WOLFGANG GESTÃO PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CRIPTOMOEDAS. BITCOINS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. PREVISÃO DE RETORNO AUTOMÁTICO DO CAPITAL INVESTIDO À CARTEIRA DO AUTOR APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO TRINTA DIAS ANTES DO TERMO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULA DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESGATE DO MONTANTE INVESTIDO. CÁLCULO COM DESCONTO DA DEPRECIAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR A SER RESTITUÍDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da sentença fundada em julgamento extra petita, porquanto o pedido de rescisão contratual não esteve alicerçado exclusivamente em causa de pedir amparada na tese de não prestação de contas periódicas, mas também na de ausência de devolução do capital investido após manifestação de interesse do autor/apelado de não continuar com os serviços, de modo que a fundamentação empregada, em nenhum momento, ultrapassou as balizas da controvérsia definida na lide, sendo decidida nos limites propostos pelas partes. Preliminar rejeitada. 2. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o), oportunidade em que a responsabilidade civil dos fornecedores, cujo conceito se subsume à empresa recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. Apesar de a empresa ré ter fornecido relatórios periódicos ao autor no tocante à variação dos investimentos, evidencia-se clara violação à cláusula 4.2 quanto à obrigatoriedade de transferência do montante para a carteira digital do autor, findo o prazo do contrato entabulado. 3.1. Ainda que o autor/apelado não tenha efetivamente fornecido sua chave pública para crédito do ativo remanescente, sobressai, pela análise do conjunto probatório, a manifesta intenção de rescindir o contrato após o período de três meses, principalmente pela falta de confiança depositada nos serviços prestados, originada no descumprimento do dever de informar, de maneira clara, além dos relatórios, o corpo técnico da empresa, os métodos de gestão utilizados e o grau de exposição do capital investido. 4. Desse modo, é adequada a interpretação realizada pelo d. juízo a quo quanto à prevalência da cláusula 4.2 (obrigatoriedade de transferência automática do montante para a carteira digital do autor após o transcurso dos três meses) em detrimento da cláusula 8.1, que dispõe sobre o dever do autor/apelado de denunciar o contrato à empresa, via e-mail, com antecedência mínima de 30 dias, sob pena de prorrogação por prazo indeterminado, principalmente quando há notícia de que o autor/apelante já havia determinado a interrupção da negociação dos seus ativos na carteira da empresa. 5. Em outras palavras, à luz da interpretação mais favorável ao consumidor, a comunicação ao representante da empresa da intenção de romper o vínculo contratual tornaria desnecessária a exigência de notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes do vencimento da aplicação, porquanto a cláusula 4.2 já previa a transferência automática do capital investido após a apuração do resultado final. 6. O fato de os criptoativos continuarem sendo negociados, mesmo após clara manifestação de interesse do autor de encerrar o contrato, reforça a tese de precariedade na prestação do serviço, de modo que a ausência de indicação dos dados para devolução do capital não constitui, por si só, motivo idôneo a justificar a continuidade de negociação do saldo remanescente investido. 7. Ao não buscar eventual tutela judicial para compelir o contratante a fornecer a chave pública para transferência dos ativos remanescentes que estavam sob sua custódia, a empresa ré efetivamente violou a boa-fé objetiva, já que haveria instrumentos alternativos para a satisfação da obrigação. 8. A insatisfação do cliente com a prestação do serviço materializada na sua inércia e consequente negativa de fornecimento dos dados para restituição das criptomoedas não autorizaria a manutenção do capital investido na carteira da empresa, com o fim de obter eventual proveito econômico, em período posterior ao término do contrato. 9. O relatório de gestão, concernente ao período de 05/05/18 a 05/06/18, evidencia que, naquela época, a quantia de 7,25 bitcoins estava alocada em posição de investimento, e, para o resgate deste montante, deveria ser calculada sua depreciação, retornando o valor “retirável” de 4,997115539 bitcoins, que corresponde a R$ 126.895,32, saldo este o devido a ser restituído. 10. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 233 a 236, todos do CC, insurgindo-se contra a conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação de pagar quantia certa, sem haver qualquer pedido nesse sentido; b) artigos 498 e 499, ambos do CPC, afirmando que não realizou pedido de conversão em perdas e danos e, ainda, que a rescisão do contrato implicaria na devolução das bitcoins remanescentes em carteira, e não do valor correspondente a que estas possuíam à época; c) artigos 85 e 86, ambos do CPC, sustentando que não foi observada a proporcionalidade na fixação de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 233 a 236, todos do CC, 85, 86, 498 e 499, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “registre-se, ao contrário do que sustenta a empresa apelante, não há se falar em nulidade da sentença fundada em julgamento extra petita, porquanto o pedido de rescisão contratual não esteve alicerçado exclusivamente em causa de pedir amparada na tese de não prestação de contas periódicas, mas também na de ausência de devolução do capital investido após manifestação de interesse do autor/apelado de não continuar com os serviços, de modo que a fundamentação utilizada, em nenhum momento, ultrapassou as balizas da controvérsia definida na lide, sendo decidida nos limites propostos pelas partes, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada [...] Repise-se, a insatisfação do cliente com a prestação do serviço materializada na sua inércia e consequente negativa de fornecimento dos dados para restituição das criptomoedas não autorizaria a manutenção do capital investido na carteira da empresa, com o fim de obter eventual proveito econômico, em período posterior ao término do contrato. Como se nota, a rescisão do contrato é a restituição das partes ao estado anterior, desconstituindo a relação contratual. Apesar da ciência do contratante quanto à possibilidade de perdas em razão dos riscos inerentes ao negócio, dado o inadimplemento contratual, não se mostra correto que o autor/apelado absorva sozinho todo o prejuízo, sendo, portanto, adequada a devolução dos valores investidos de acordo com a posição da carteira na data final do contrato, ou seja, em 19/06/2018, como bem destacado na sentença, cujos fundamentos, no ponto, prevalecem [...] Sucede que, quanto a tal montante, ao contrário do consignado na sentença, o relatório de gestão, concernente ao período de 05/05/18 a 05/06/18 (ID 42454325, pág. 19), evidencia que, naquela época, a quantia de 7,25 bitcoins estava alocada em posição de investimento, e, para o resgate desta importância, deveria ser calculada sua depreciação, retornando o valor “retirável” de 4,997115539 bitcoins, que corresponde a R$ 126.895,32 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), saldo este o devido a ser restituído” (ID. 2823078). “No tocante à alegação de erro no julgado quanto ao estabelecimento de valores correspondentes aos bitcoins a serem restituídos pela empresa ré, registre-se que, em nenhum momento, o julgado procedeu à liquidação antecipada ou converteu a obrigação de restituir em perdas e danos, estando o valor a ser restituído em consonância com os parâmetros utilizados pelo relatório de ID 42454355, págs. 21/22 (valor retirável de 4,99 bitcoins) e pelo mercado à época da devolução dos valores (data da rescisão do contrato: 19/06/18, cada bitcoin avaliado em US$ 6.769,94 e cambio Dólar/Real em R$ 3,7563 - ID 42454522, pág. 21 -, totalizando a quantia de R$ 126.895,32), aliado ao fato de que tais valores (tanto o fixado na sentença como o reduzido no Acórdão) sequer foram oportunamente impugnados pelo autor/embargante por ocasião da apelação ou das contrarrazões, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento do alegado vício. Em relação à alegação de obscuridade e contradição quanto à interpretação dada à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, frise-se que o texto é claro: sobre o valor da condenação (R$ 126.895,32), incide o percentual de 12% (doze por cento) a título de honorários, devendo o autor pagar 30% desse montante ao advogado da empresa ré e esta a quantia de 70% ao advogado do autor, guardando tal proporção estrita observância aos limites definidos na controvérsia, dado o considerável valor reduzido a título de condenação em sede recursal (de R$ R$ 210.511,20 para R$ 126.895,32). Além disso, a tabela trazida nos embargos do autor (ID 46773114, pág. 4) não corresponde, proporcionalmente, aos elementos probatórios discutidos no julgamento do apelo (obrigatoriedade de transferência automática do montante para a carteira do autor, rescisão contratual e redução do valor a ser restituído)” (ID. 47476742). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016